Tribunal: TJSP
Processo: 1005525-90.2017.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de veículo. Apelo em embargos de terceiros, sustentando que a aquisição do automóvel objeto da lide se deu de boa-fé. Proprietária original do bem que o alienou ao apelado, perfazendo a transferência da propriedade pela tradição real. Depois, quando o automóvel foi apreendido pela Polícia Militar devido ao lacre da placa traseira rompido, a alienante, valendo-se do fato

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de veículo. Apelo em embargos de terceiros, sustentando que a aquisição do automóvel objeto da lide se deu de boa-fé. Proprietária original do bem que o alienou ao apelado, perfazendo a transferência da propriedade pela tradição real. Depois, quando o automóvel foi apreendido pela Polícia Militar devido ao lacre da placa traseira rompido, a alienante, valendo-se do fato de ainda constar o seu nome no documento do carro, o retomou por força própria e posteriormente o vendeu a terceiro, de quem a apelante o adquiriu. Caracterizada a venda a non domino, nos termos do artigo 1.268, primeira parte, do Código Civil. E, não produzindo efeitos a alienação feita pela proprietária original do bem a terceiro, a aquisição do automóvel pela apelante tampouco surtiu efeito, maculada que foi pelos negócios jurídicos que lhe antecederam. Ademais, a apelante comprou o carro quando já havia liminar de busca e apreensão do bem, com a nomeação do apelado como fiel depositário. Recurso ao qual se nega provimento.